Tribunal: STF
Processo: AI 488979
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
(2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO
RECURSO - TRASLADO INCOMPLETO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PROCESSUAL - RECURSO IMPROVIDO.
- O princípio da
unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a
cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um
 recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos
torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando
interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- Sem que a parte
agravante promova a integral formação do instrumento, com a
apresentação de todas as peças que dele devem constar
obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo.
Precedentes.